Tribunal: TJES
Processo: 5009706-07.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009706-07.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE ESTEVES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, bem como art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal. A Defesa requer a impronúncia, sustentando ausência de provas suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há materialidade comprovada dos delitos imputados; (ii) estabelecer se existem indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, com base em indícios suficientes de autoria e comprovação da materialidade, nos termos do art. 413 do CPP.

4. As imagens de videomonitoramento, o Laudo Cadavérico e o Laudo de Lesões Corporais comprovam a materialidade dos crimes.

5. Os depoimentos das vítimas, policiais civis, testemunhas presenciais e a narrativa do adolescente J. M. R. M. na fase policial formam lastro probatório consistente apontando a participação do recorrente na empreitada criminosa.

6. A mudança da versão do adolescente em juízo não afasta a credibilidade do relato anterior, especialmente diante de indicativos de temor e da corroboração por outros elementos probatórios.

7. A prova colhida revela que o recorrente integrava grupo armado responsável pelos disparos que resultaram no homicídio de Jamil e nas lesões de Larissa, além da corrupção de menores para a prática dos crimes.

8. A decisão atacada observou o disposto no art. 413 do CPP, delimitando materialidade, indícios de autoria, qualificadoras e dispositivos legais aplicáveis, inexistindo hipótese de absolvição sumária ou impronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pronúncia deve ser mantida quando comprovada a materialidade e existentes indícios suficientes de autoria, ainda que não haja prova plena, exigida apenas para condenação.

2. O relato prestado por testemunha ou adolescente na fase policial mantém força probatória quando apoiado por outros elementos dos autos, ainda que posteriormente retratado em juízo.

3. Depoimentos policiais, conjugados com vídeos, laudos e testemunhos correlatos, constituem conjunto probatório idôneo para justificar a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413 e § 1º; CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II e art. 70; Lei nº 8.069/90, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26.03.2019; STJ, REsp 2.091.647-DF, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LUIZ HENRIQUE ESTEVES DA SILVA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos de ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o acusado a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal.

A Defesa busca a reforma da decisão de pronúncia, sob o fundamento de que inexistem provas suficientes para embasá-la.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, mantendo a pronúncia do acusado.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso em sentido estrito interposto por
LUIZ HENRIQUE ESTEVES DA SILVA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos de ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o acusado a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal.

A Defesa busca a reforma da decisão de pronúncia, sob o fundamento de que inexistem provas suficientes para embasá-la.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado Luiz Henrique (vulgo “HL”) e dos corréus Ramon Santos Lã e Daniel Schmiedel Coser, imputando-lhes a prática dos delitos descritos no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (em desfavor da vítima Jamil Wemerson Silva de Oliveira) e no art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (em desfavor da vítima Larissa Cupertino dos Santos) e no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal, narrando que, no dia 11 de maio de 2022, aproximadamente às 00h39min, na Rua Antônio Folhagem, em frente ao imóvel de nº 79 e ao Churrasquinho da Nice, no Bairro Bela Vista, Colatina/ES, as vítimas, enquanto ocupavam uma motocicleta, foram abordadas por alguns indivíduos e alvejadas por disparos de armas de fogo, o que resultou no óbito de Jamil Wemerson Silva de Oliveira, ainda no local, e em lesão na perna esquerda da vítima Larissa Cupertino dos Santos.

Consta na denúncia, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e local acima referidas, os denunciados corromperam os menores J. M. R. M. e D. R. D. S. para cometerem os crimes acima descritos.

Conforme a inicial acusatória, dias antes dos fatos, os adolescentes supracitados estavam vendendo drogas em uma escadaria do Bairro Santa Cecília, quando indivíduos membros de facção rival do comércio de drogas situada no bairro Bela Vista, dirigiram-se aos adolescentes e passaram a efetuar inúmeros disparos de armas de fogo contra eles, apenas não lhes atingindo por sua rápida e efetiva fuga do local.

No dia seguinte, o adolescente J. M. R. M. reportou o ataque ao acusado Ramon, oportunidade em que deliberaram revidar a investida.

Para tanto, os agentes, alguns dias depois, buscaram reforços com membros de uma facção do bairro Perpétuo Socorro.

Assim, o recorrente Luiz Henrique (vulgo “HL”) e os corréus Daniel ("Chiquinho"), e o adolescente
D. R. D. S.
aderiram à empreitada criminosa em desfavor do grupo do "Beco da Morte" (Bairro Bela Vista).

Num primeiro momento, o recorrente, o adolescente
D. R. D. S.
, Ramon e o adolescente J. M. R. M. se dirigiram, após chamarem um carro por aplicativo, até o Beco da Morte, localidade em Colatina/ES, com o intuito de encontrar membros do tráfico local, logrando êxito em visualizar pessoas de nome Sheldon e Brayan.

Embora alcançado o objetivo, o revide foi frustrado, pois, quando os agentes preparavam o ataque, o motorista de aplicativo notou a movimentação incomum e decidiu acelerar o veículo, obstando a tentativa criminosa.

Ato contínuo, o recorrente Luiz Henrique, Ramon, o adolescente J. M. R. M. e Daniel decidiram prosseguir, mais uma vez, até o bairro Bela Vista.

Uma vez no local, o grupo avistou uma motocicleta, pilotada por um homem com uma mulher no carona. Os acusados, então, imediatamente abordaram a motocicleta e, após simularem, com palavras, pertencerem ao grupo do "Beco da Morte"/Bela Vista, passaram a desferir diversos disparos contra as vítimas, ainda sobre a motocicleta. Os disparos resultaram na morte de Jamil e provocaram lesões em sua companheira e carona, Larissa.

Após regular instrução processual, sobreveio decisão que pronunciou os acusados, nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade dos crimes imputados ao acusado restaram comprovadas pelas imagens de videomonitoramento juntadas aos autos, pelo Laudo de Exame Cadavérico e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima Larissa.

Em que pesem as alegações defensivas, entendo que há indícios suficientes de autoria delitiva, aptos a embasar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. Vejamos:

A vítima Larissa Cupertino dos Santos, em Juízo, disse que a vítima falecida Jamil a buscou em casa por volta de 21h30 e ambos foram para a casa dele. Quando ele a levava de volta, no início da rua, foram abordados pelos ofensores, que perguntaram se Jamil “fechava” com os meninos do Beco da Morte. Jamil disse que morava na rua e levantou a camisa para mostrar que não estava armado, mas a vítima não ouviu se ele respondeu “sim” ou “não”.

A vítima Larissa afirmou que, em seguida, os indivíduos efetuaram mais de cinco disparos. A vítima afirmou que não conseguiu identificar os autores porque a rua estava escura, havia três ou mais pessoas, e o indivíduo que estava de frente para eles estava armado, não sabendo dizer se os demais também estavam. Disse ter sido atingida por um disparo no glúteo, na perna. Declarou não saber o motivo dos tiros contra Jamil, nem se ele tinha envolvimento com tráfico, pois estavam se conhecendo naquela semana.

A testemunha policial PC/IP Valmir Domingos, que participou das investigações, disse que, ao analisar imagens de videomonitoramento no dia seguinte ao crime, identificou que quatro indivíduos, Ramon, o recorrente “HL” (Luiz Henrique), “Chiquinho” (Daniel) e o adolescente J. M. R. M. saíram juntos do Bairro Santa Cecília, seguiram a pé por um beco até o local do crime e depois apareceram correndo pelas ruas do bairro, enquanto o adolescente J. M. R. M. fugiu por outro caminho.

A testemunha explicou que antes disso eles haviam embarcado em um Uber dirigido por pessoa de nome Marquilane, que descreveu ter pegado quatro rapazes no bairro Santa Cecília, passado por diversos bairros e, percebendo que poderiam cometer um ataque, deixou-os no Posto Arco, onde pegaram “Chiquinho”, retornando depois ao ponto inicial. Uma das gravações também mostrou dois suspeitos perto do reservatório do bairro São Vicente. Parte dos envolvidos negou participação quando ouvidos, até que o adolescente J. M. R. M. foi reconhecido nas imagens e, com a mãe, admitiu que dias antes vendia drogas próximo à escadaria.

No mesmo sentido, deu-se o depoimento da testemunha PC/IP Jeferson Carlos Amaro, que explicou que o ataque foi uma represália porque o adolescente J. M. R. M. havia sido agredido dias antes pelo grupo do Beco da Morte, motivado por disputa de tráfico, razão pela qual o adolescente chamou o corréu Ramon, que manteve contato com
D. R. D. S.
, “Chiquinho” e o recorrente “HL” (Luiz Henrique).

Tal testemunha afirmou, ainda, que, durante o trajeto, passaram pelo Beco da Morte, local em que o motorista de aplicativo percebeu que o grupo estava armado, e depois pegaram “Chiquinho” em Colatina Velha. Relatou também que a primeira tentativa do ataque falhou porque uma viatura passou, dispersando o grupo, que depois se reuniu novamente, acionou o motorista de aplicativo e retornou à escadaria do Bairro Santa Cecília, onde desembarcaram quatro indivíduos, dos quais três subiram a escada. Nesse momento, o adolescente J. M. R. R. pegou a arma com o adolescente
D. R. D. S.
e a repassou a Luiz Henrique, ora recorrente, conforme pedido, e o grupo abordou a primeira pessoa que descia na rua anterior ao Beco da Morte.

O adolescente J. M. R. M., na esfera policial, relatou com detalhes a dinâmica dos fatos, afirmando que, dias antes do homicídio de Jamil, estava na escadaria do Bairro Santa Cecília, por volta de 1h da madrugada, vendendo drogas com João Pedro (“JP”), quando chegaram pessoas de nome Sheldon e Brayan, além de mais três homens desconhecidos, que já chegaram atirando, sem falar nada. Ele e João Pedro fugiram correndo pela escadaria, cada um para um lado. Depois disso, não sofreu outros ataques vindos do Bairro Bela Vista. No dia seguinte ao ataque, contou o ocorrido a Ramon Santos Lã e ambos decidiram revidar, mas com mais pessoas. Ramon sugeriu chamar pessoas do Bairro Perpétuo Socorro.

O adolescente, ainda na esfera policial, relatou que, no dia dos fatos, eles foram até lá e relataram o ataque a Chiquinho,
D. R. D. S.
e o recorrente Luiz Henrique, vulgo “HL”, e os três aceitaram participar do ataque ao grupo rival. Pegaram armas e foram a pé até o alto da escadaria do Bairro Santa Cecília para verificar se encontrariam os autores do ataque, mas não havia ninguém. Após esperar alguns minutos, chamaram um carro de aplicativo e combinaram de ir até o Bairro Bela Vista para atacar o grupo do Beco da Morte.

A testemunha J. M. R. M. afirmou, ainda durante o inquérito, que, ao chegarem ao Bairro Bela Vista e entrarem na primeira rua à esquerda, viram uma motocicleta descendo, com um homem pilotando e uma mulher na garupa. Chiquinho abordou o rapaz dizendo “é o Beco”, para confundi-lo, e o rapaz respondeu “é a tropa”. Chiquinho perguntou novamente se ele era do Beco, e o rapaz confirmou. Em seguida, Chiquinho, o recorrente (Luiz Henrique) e Ramon começaram a atirar no rapaz, que caiu baleado com a moto, sendo que eles não perceberam que a mulher na garupa também havia sido atingida.

Em Juízo, entretanto, J. M. R. M. mudou sua versão dos fatos, afirmando que foi coagido a prestar o depoimento.

A genitora de J. M. R. M., testemunha Gislane Rocha Ribeiro, entretanto, ouvido em juízo, declarou que não foi coagida e nem ameaçada na delegacia, e confirmou o relato. A testemunha disse que reconheceu seu filho nas imagens exibidas pela polícia, especialmente pela forma de andar e pelas roupas, tendo confirmado também a presença de Ramon nas gravações. Declarou que, na madrugada dos fatos, J. M. chegou em casa agitado, e no dia seguinte afirmou que “os meninos mataram alguém”.

A testemunha Gislane disse, ainda, que logo após o crime, um rapaz identificado como Ramon foi à sua residência para buscar um chinelo e um celular deixados pelo adolescente durante a fuga. A testemunha também confirmou que J. M. R. M. relatou o ataque anterior que sofrera de membros da facção rival, explicando que o crime de homicídio fora um revide a essa agressão. O depoimento da genitora, além de corroborar a narrativa do filho, reforçou a identificação dos corréus e a vinculação de Luiz Henrique à facção e ao grupo armado.

A testemunha Marquilane Simão, motorista de aplicativo, confirmou ter sido chamado por quatro indivíduos jovens, armados, para uma corrida que teve como destino os bairros Perpétuo Socorro e, depois, Bela Vista. Declarou que, ao perceber que os passageiros avistaram pessoas na rua e mandaram parar o carro, desconfiou da intenção criminosa e acelerou para sair dali. Disse que um dos indivíduos, alegando estar sem a “peça” (arma), foi deixado no caminho, sendo identificado como o adolescente Douglas, e que, posteriormente, retornou com o grupo ao ponto de embarque, pouco antes da meia-noite. Tal versão coaduna-se com as imagens obtidas e com os depoimentos dos investigadores, reforçando a dinâmica previamente delineada na investigação.

O acusado Luiz Henrique Esteves da Silva, assim como os demais corréus, negaram veementemente a prática dos fatos.

Em atenção aos elementos coligidos nos autos, entendo que não merece prosperar o pedido de impronúncia do acusado.

Em primeiro plano, rememoro que a pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade da acusação e deve satisfazer um
standard probatório
minimamente razoável, de menor rigor do que aquele exigido para a condenação.

Nesse sentido:

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser controlado em âmbito recursal ordinário.
Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação
. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.

STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

O standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado. STJ. 6ª Turma. REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/9/2023 (Info 791).

No caso dos autos, verifico que a versão acusatória prepondera nos autos, existindo indícios suficientes de que o acusado foi um dos coautores do homicídio em desfavor da vítima Jamil e da tentativa de homicídio em desfavor da vítima Larissa.

Embora a Defesa afirme que inexistem provas que apontem o recorrente como o autor do crime, verifico que os relatos das testemunhas ouvidas na esfera policial e em Juízo apontam para a participação do recorrente na empreitada criminosa.

Ademais, em que pese a testemunha J. M. R. M. tenha modificado sua versão dos fatos em Juízo, é notório que a periculosidade dos acusados impõe medo ao depoente, que esclareceu, durante o inquérito policial, a dinâmica detalhada dos fatos.

Desse modo, se revela suficiente o depoimento dos policiais civis, conjugado aos relatos da vítima e das demais testemunhas, para que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Destarte,
reputo que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do acusado.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.